Tribunal: TJDFT
Processo: 0700058-82.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ementa. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. TRANSPORTE ESPECIAL. CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão proferida nos autos no 0816419-08.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido detutela antecipada de urgência para determinar ao ente distrital que forneça transporte especial para tratamento de hemodiálise três vezes por semana. Pretende o agravante a reconsideração da decisão para obrigar o Distrito Federal a realizar o transporte especial da sua residência até o local onde realiza as sessões de hemodiálise, bem como o trajeto contrário.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo diante da Gratuidade de Justiça concedida. Antecipação de tutela recursal deferida. Contrarrazões apresentadas (ID 67867659). Parecer do Ministério Público (ID 68180632).
II. Questão em discussão
3. Sem preliminares. No mérito, analisar a obrigação (ou não) do Distrito Federal em fornecer transporte especial para paciente com necessidade de realizar sessão de hemodiálise três vezes na semana.
III. Razões de decidir
4. A saúde é um direito social, elevado pela Constituição Federal de 1988, artigo 6o, à condição de direito fundamental. Além disso, o artigo 196, da CFRB/88, é claro ao impor ao Estado o dever de garantir a saúde de todos.
5. Neste contexto, é obrigação do Poder Público implementar políticas sociais e econômicas visando garantir o atendimento integral e efetivo à saúde, inclusive com o fornecimento de serviços assistenciais (artigo 198, inciso II, da CFRB/88). No mesmo sentido, dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal em seus artigos 3o, 204 e 207. Desse modo, é dever do Estado assegurar o mínimo existencial à população, garantindo as condições necessárias para a proteção dos direitos individuais indispensáveis à existência digna da pessoa humana.
6. Traçadas essas balizas, destaca-se que ao Poder Judiciário, quando provocado, cabe o controle da legalidade sobre os atos administrativos ou omissões administrativas, quando o Estado, embora incumbido do dever de agir, permanece inerte, indo ao socorro do jurisdicionado para que não ocorram prejuízos irreversíveis a sua saúde ou mesmo a sua vida.
7. Na espécie, a parte agravante é portadora de insuficiência renal crônica com necessidade de realizar tratamento de hemodiálise, 3 vezes na semana, em Ceilândia, sendo domiciliado no Sol Nascente (ID 67798967). O laudo médico de ID 67798966, pág. 27 demonstra a evidente excepcionalidade do caso, apta a justificar a imposição ao DF do dever de fornecer transporte especial ao agravante, de forma a possibilitar a continuidade do tratamento.
8. Com efeito, a parte comprovou sua hipossuficiência financeira para arcar com os custos de transporte privado para se deslocar para as sessões de hemodiálise disponibilizadas pelo Distrito Federal, bem como o mencionado laudo médico indica que a saúde do agravante não comporta o deslocamento em transporte público em razão das condições de saúde “hipotensão nos finais das sessões de hemodiálise, fraqueza geral intensa, com dificuldade de deambular e risco de queda” (ID 67798966, pág. 27).
9. Junto a isso, o parecer ministerial (ID 68180632) opina a favor da medida. Assim, impõe-se ao poder público o fornecimento ao autor, portador de doença renal grave, o fornecimento de transporte adequado para o deslocamento entre sua residência e o local do tratamento de hemodiálise.
IV. Dispositivo e tese
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para determinar ao Distrito Federal que forneça à parte recorrente, no prazo máximo de 5 dias, transporte de ida e volta para o tratamento de hemodiálise, no trajeto compreendido entre sua residência e local onde realiza o tratamento, nos dias e horários estabelecidos (ou em outros dias/horários eventualmente designados pela SES/DF), nos termos do relatório médico acostado aos autos, ou, no caso de impossibilidade, que o transporte seja realizado por meio da iniciativa privada, às expensas do Réu/agravado. Sem custas e sem honorários advocatícios diante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.